Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). AGENTE QUE ATRIBUI A SI NOME DE TERCEIRA PESSOA. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE AUTODEFESA. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela defesa contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o RÉU como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito.
2. Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que a prática visava a autodefesa, e que os depoimentos das testemunhas são insuficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime. Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta, sob o argumento de que a rápida descoberta da verdadeira identidade do sentenciado afastaria a lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja a fé pública. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso. No mesmo sentido, manifestação ministerial de segundo grau.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a tipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A falsa identidade é um crime contra a fé pública, tipificado no art. 307 do Código Penal, que consiste em atribuir a si ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de delito formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário que o agente consiga efetivamente alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.
6. Cumpre destacar que a controvérsia sobre a necessidade, ou não, de produção de resultado naturalístico para a consumação do crime em tela, encontra-se pendente de apreciação pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.255). Ressalte-se que os processos relacionados à mesma matéria não foram suspensos pela Corte.
7. Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do caso em tela, no qual se verifica que a materialidade e a autoria delitivas restaram adequada e suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreados aos autos, especialmente pela Ocorrência Policial no 1551/2025-08a DP, pelo Termo Circunstanciado 445/2025-38a DP, bem como pelas provas orais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Com efeito, por ocasião do seu depoimento judicial, o policial militar T.C.S. relatou que no momento da identificação do denunciado no ato do registro da ocorrência pesquisou o nome HELIO, constatando-se divergência no nome da mãe, isso porque o nome do denunciado é HEILO, oportunidade em que foi feita verificação no sistema SIIC da polícia civil quando foi descoberto o mandado de prisão em desfavor do denunciado, constando que este se identificara com nome diverso para que não fosse preso pelo mandado de prisão em aberto.
9. Os depoimentos dos policiais e delegado de polícia encarregados da ocorrência, corroboram as declarações da testemunha acima. Assim, o acervo probatório deixa claro que sentenciado, ao ser abordado em blitz policial, se identificou com o nome diverso. A falsidade foi prontamente descoberta durante consulta ao sistema da Polícia Civil. O sentenciado confessou ter mentido com receio de perder o emprego.
10. Conforme Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
11. Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no art. 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).
12. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem, qual seja, evitar responsabilização penal, bem como se esquivar do cumprimento de mandado de prisão, é fato que se amolda ao art. 307 do Código Penal, motivo pelo qual não há que se falar em atipicidade da conduta delitiva atribuída ao réu, mostrando-se, pois, irretocável o decreto condenatório.
IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.